Tribunal: TJDFT
Processo: 0003624-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PALAVRA DA VÍTIMA SEM SUPORTE EM OUTROS ELEMENTOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE NÃO APRESENTADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PELO NÃO RECEBIMENTO DA INICIAL.
1. Consoante o artigo 395 do Código de Processo Penal, a denúncia será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal, isto é, a ausência de lastro probatório mínimo que indique a existência de materialidade e autoria do delito impede a inauguração do processo punitivo.
2. É cediço que a palavra da vítima nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica apresenta especial relevância, pois comum a ausência de testemunhas oculares. No entanto, esse contexto não dispensa a apresentação de outros elementos que possam dar respaldo à versão da ofendida.
3. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.